Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-72.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708006-72.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI APELADO: SONIA PEREIRA DOS SANTOS LARA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte autora, Condomínio do Edifício Residencial Santorini, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que extinguiu a execução de título extrajudicial movida em desfavor de Sonia Pereira dos Santos Lara, em virtude da ausência de citação da parte executada. Após a interposição do apelo, a apelante noticiou a formalização de acordo com a devedora, no qual as partes pugnaram pela suspensão do feito até a quitação da última parcela (IDs nos 58204255 e 58204256). Em sede de juízo de retratação, o MM. Juiz manteve a sentença por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à instância recursal, inclusive para exame da transação (ID no 58204258). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, registre-se que a conciliação entre as partes é possível a qualquer momento, cabendo a homologação de acordo posterior à sentença terminativa e à interposição de recurso. Ainda, importa assinalar que o comparecimento espontâneo da devedora supre a citação cuja ausência havia motivado a extinção do feito. Ademais, a ausência de constituição de advogado não impede o reconhecimento da eficácia do acordo para gerar efeitos processuais, haja vista que qualquer pessoa capaz é apta a contrair obrigações, constituindo título executivo idôneo a pôr fim ao litígio. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. EXTINÇÃO DESCABIDA. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. I. As partes têm direito subjetivo à suspensão da execução pelo prazo convencionado para a satisfação do crédito, presente o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil. II. Na hipótese em que o acordo exprime de maneira irrefutável o conhecimento da demanda e o compromisso do executado de adimplir a obrigação no prazo concedido pelo exequente, não há que se cogitar da necessidade de representação por advogado para que se tenha por suprida a sua citação. III. O comparecimento espontâneo do executado, traduzido pela petição que incorpora o acordo que expressa textualmente a ciência da demanda e veicula o pedido de suspensão da execução durante o prazo concedido para o pagamento parcelado da dívida, prescinde da representação por advogado. IV. Quando se trata de transação, negócio jurídico cuja validade e eficácia independe da representação por advogado, que é veiculada por intermédio de petição em que se pleiteia a sua homologação para o fim de suspender a execução, não se pode recusar a sua vocação para o suprimento da citação do executado. V. Apelação provida” (Acórdão 1821207, 07022040920218070021, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. HOMOLOGAÇÃO. 1. Sendo inequívoca a ciência da executada acerca da demanda contra ela ajuizada, deve ser homologado o acordo extrajudicial firmado pelas partes e apresentado em juízo em petição assinada por advogado, ainda que anterior à citação, a fim de atender a finalidade do processo, que é a composição da lide. Princípio da primazia do mérito. 2. Deu-se provimento ao apelo” (Acórdão 1369613, 07407381920208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no PJe: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, embora, a rigor, não se fizesse necessária a homologação expressa do acordo, pois já existe título executivo, o feito deve ser suspenso até o cumprimento das obrigações, consoante o citado art. 922, do CPC. Dessa forma, em se tratando de direito disponível e sendo as partes capazes, homologo a transação em tela e suspendo a execução pelo prazo de seu cumprimento, com amparo nos arts. 922 e 932, incisos I e III, ambos do CPC. Julgo prejudicado o apelo. Publique-se. Considerando a renúncia expressa ao prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator